Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREIA ANA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por “IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A” em desfavor da ora agravante. Pelo “decisum” recorrido, o d. magistrado de primeiro grau deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os valores oriundos de verbas salariais pertencentes à executada, ora agravante, bem como determinou o desconto, do mesmo percentual, em folha de pagamento, para fins de satisfação dos honorários advocatícios, tendo em vista seu caráter alimentar. A executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não dispõe de recursos para o pagamento das despesas processuais, sem comprometer seu sustento e de sua família, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao mérito recursal, a agravante sustentou, em síntese, o não cabimento da penhora, por se tratar de verba de natureza salarial, conforme preconiza o art. 833, inciso IV, do CPC. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de desconstituir a penhora sobre seus rendimentos. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão “a quo”, confirmando-se o pleito ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos legais para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo. Isso porque o perigo na demora foi demonstrado, tendo em vista que parte da verba salarial da ora agravante foi objeto de constrição judicial, o que poderá lhe causar prejuízos de ordem financeira. Ademais, foi determinada a efetivação de descontos em folha de pagamento, não podendo a agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que seu direito fique comprometido. Quanto à relevante fundamentação recursal, extrai-se das razões expendidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que incabível a penhora nos moldes estabelecidos pelo julgador de primeiro grau. Esta Relatoria segue o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, quanto ao não cabimento de penhora de verbas de natureza salarial. Deveras, o STJ já se pronunciou no sentido de não admitir a penhora de créditos de natureza salarial, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria constitucional invocada no recurso especial não é de ser examinada nesta via, porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 3. Estando, pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Ainda que assim não fosse, tem-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-929, e negar provimento ao agravo em recurso especial de fls. 905-917 Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado. (AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Consigne-se, por relevante, que mesmo se tratando de crédito relativo a honorários advocatícios, não há como se promover a constrição judicial, uma vez que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC somente pode ser afastada nas hipóteses de “penhora para pagamento de prestação alimentícia (§ 2o, art. 833, CPC), o que não é o caso dos autos. Neste particular, cumpre estabelecer a distinção entre execução de alimentos e execução de verba de natureza alimentar, que, embora seja elementar tal diferenciação, revela-se necessária diante da interpretação equivocada de que a primeira (execução de alimentos) abarca a segunda (execução de verba de natureza alimentar). A execução de alimentos diz respeito ao cumprimento da obrigação de fornecer recursos mínimos, indispensáveis ao sustento e à mantença de pessoas vinculadas por relação de parentesco ou outra de cunho familiar, nos termos do art. 1.694 e seguintes do Código Civil. A execução de verba de natureza alimentar, por seu turno, tem por objeto a satisfação de um crédito oriundo de uma obrigação vinculada ao pagamento de salário ou outras formas de remuneração, dentre as quais os honorários advocatícios. Note-se que, embora as execuções de verba de natureza alimentar tenham como ponto de tangência a satisfação de um crédito de caráter alimentar, somente a execução de alimentos se revela como o único meio de se promover, de modo imediato, o sustento do credor. Exatamente por esta razão, a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, para este tipo de execução. Nesse passo, considerando que a ação originária não trata de execução de alimentos, mas, sim, de ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, cuja pretensão é a execução de honorários advocatícios provenientes de condenação exarada no julgado exequendo, não há como admitir a penhora de verbas salariais. Sobre o tema, cumpre colacionar os seguintes precedentes jurisprudenciais, “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão ?prestação alimentícia? prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1086504, 07008268620178079000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no PJe: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de 30% de valores decorrentes de verba salarial. 2. Conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, §2o, do CPC. 3. A exegese do Art. 797 do CPC que determina que a execução é realizada no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, não se aplica aos casos de penhora salarial de crédito não alimentar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1093853, 07006787520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tem-se, pois, que a constrição judicial, nos moldes estabelecidas pela decisão ora agravada, não pode ser deferida, razão pela qual sua eficácia deve ser sobrestada, até o julgamento do presente recurso. Além disso, não encontra albergue legal a penhora diretamente sobre a folha de pagamento da executada, ora agravante. Deveras, a penhora somente pode ser efetuada por meio das disposições elencadas no art. 854 do CPC, que estabelece que a constrição recairá em depósito ou aplicação financeira, ou seja, é necessário que os valores estejam depositados em instituições bancárias, de modo que o julgador possa, primeiramente, aferir a existência de numerário para fazer frente ao débito exequendo para, num segundo momento, determinar a penhora pelo sistema BACENJUD. No que tange à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante, referida pretensão não merece acolhimento. Com efeito, o pagamento das despesas processuais não representa um encargo financeiro insuportável, a ponto de comprometer seu sustento, uma vez que possui renda mensal de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais). Desse modo, afigura-se indevida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo considerando a modicidade das custas no âmbito desta Corte de Justiça. Acrescente-se que a ora agravante faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ela deduzido e a sua real miserabilidade jurídica, embora tal fato não obste, “per se”, a concessão do benefício (art. 99, § 4o, CPC). Tem-se, pois, que a simples declaração de pobreza faz prova “juris tantum” da necessidade do benefício, sendo certo que sua concessão, “in casu”, afigura-se indevida. Assim, havendo nos autos outros elementos probantes hábeis a infirmar a declaração de pobreza firmada pela ora agravante, não há como conceder os benefícios da gratuidade de Justiça. Assim, tendo em vista que a agravante reúne condições financeiras, “prima facie”, para arcar com as despesas processuais, mostra-se impositivo o indeferimento da gratuidade de justiça. Com essas considerações, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a agravante para que comprove o recolhimento do preparo recursal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora